Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728848-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA E MANTIDA EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3o DO CPC. 1. “É de rigor afastar a alegação de vício de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio, porém em sentido contrário às teses defendidas pela parte, o que não se confunde com ausência de fundamentação.” (Acórdão 1087371, 07140953220178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso, o acórdão que definiu as obrigações sucessivas das partes determinou que a desocupação do imóvel antecederia a indenização das benfeitorias. O dever jurídico de desocupar o bem precedia o da indenização. Os ocupantes do imóvel não poderiam invocar algo como "exceção de contrato não cumprido", alegando que não devolveram o bem porque não foram indenizados pelas benfeitorias. 3. Determina o art. 206, §5o, I do CC que “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos”. 4. A partir da liquidação da sentença que os apelantes tomaram conhecimento do quantum indenizatório referente às benfeitorias que lhes cabiam e, a partir desse momento, podiam requerer seu pagamento. Ao ser encerrada a fase de liquidação e fixado o valor, já era possível aos apelantes ingressar com o cumprimento de sentença. E este protocolado após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que liquidou a sentença, reconhece-se a prescrição. 5. A parte beneficiada pela justiça gratuita ficará obrigada a pagar custas e honorários em cinco anos, desde que não prejudique o seu sustento, conforme o art. 98, §3o do CPC. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 199, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a ausência de prescrição do título executivo, uma vez que pendente condição suspensiva, consubstanciada no pagamento do valor das benfeitorias prévio à imissão na posse do imóvel. Em sede de extraordinário, aduzem ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 199, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Foi a partir da liquidação da sentença que os apelantes tomaram conhecimento do quantum indenizatório referente às benfeitorias que lhes cabia e, a partir desse momento, podiam requerer seu pagamento. É que ao ser encerrada a fase de liquidação e fixado o valor, já era possível aos apelantes ingressar com o cumprimento de sentença. Assim, a Decisão que liquidou a sentença (ID 14399643) transitou em julgado em 21.9.2012 (ID 14399644); o cumprimento de sentença foi protocolado somente em 24.9.2019 e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe” (ID 16345304).Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004